Tribunal: STJ
Processo: 0001144-46.2024.8.16.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245593 - PR(2025/0457098-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIAN DOS SANTOS POMPEU
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS -
PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. NOTÍCIA APÓCRIFA NÃO UTILIZADA COMO
FUNDAMENTO EXCLUSIVO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE VERIFICAÇÃO.
LICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a busca pessoal
art. 244
independe de mandado judicial nas hipóteses de prisão ou quando
presentes fundadas razões, baseadas em elementos objetivos e
devidamente justificados, de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso concreto, a notícia apócrifa não constituiu fundamento exclusivo
da abordagem, mas serviu como notícia inicial para deflagração de
averiguações, tendo a equipe policial, antes da revista, constatado em via
pública dinâmica compatível com a prática de tráfico de drogas, em
conformidade com o
previamente informado.
modus operandi
3. A existência de elementos individualizantes, como descrição física do
suspeito e indicação precisa do local, aliada à confirmação empírica da
conduta observada, evidencia a presença de fundada suspeita apta a
legitimar a busca pessoal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 792c7115-1104-4251-94a4-69bcf0bcbc9f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 792c7115-1104-4251-94a4-69bcf0bcbc9f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245593 - PR(2025/0457098-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIAN DOS SANTOS POMPEU
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS -
PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA. NOTÍCIA APÓCRIFA NÃO UTILIZADA COMO
FUNDAMENTO EXCLUSIVO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE VERIFICAÇÃO.
LICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a busca pessoal
art. 244
independe de mandado judicial nas hipóteses de prisão ou quando
presentes fundadas razões, baseadas em elementos objetivos e
devidamente justificados, de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso concreto, a notícia apócrifa não constituiu fundamento exclusivo
da abordagem, mas serviu como notícia inicial para deflagração de
averiguações, tendo a equipe policial, antes da revista, constatado em via
pública dinâmica compatível com a prática de tráfico de drogas, em
conformidade com o
previamente informado.
modus operandi
3. A existência de elementos individualizantes, como descrição física do
suspeito e indicação precisa do local, aliada à confirmação empírica da
conduta observada, evidencia a presença de fundada suspeita apta a
legitimar a busca pessoal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em recurso especial interposto por ADRIAN

DOS SANTOS POMPEU contra decisão em que dei parcial provimento ao
recurso para aplicar a causa especial de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Documento eletrônico VDA54839413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 76742f2a-c753-4dda-a63f-b013609461ee

em seu patamar máximo de
redimensionando a pena para 1
Lei n. 11.343/2006,
2/3,
ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos.
A decisão restou assim relatado (e-STJ fls.
):
530/531
Trata-se de recurso especial interposto por ADRIAN DOS SANTOS
POMPEU, com fundamento no
III, a, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
PARANÁ (Apelação Criminal n. 0001144-46.2024.8.16.0034).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico
de drogas, tipificado no
, da
(e-STJ fls.
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
).
222/228
O Tribunal manteve a condenação ao fundamento de que a abordagem
policial e a busca pessoal foram lícitas, à luz dos arts. 240, § 2o, e 244 do
CPP, por estarem amparadas em denúncia anônima suficientemente
especificada, corroborada por diligências prévias e pela existência de
fundadas suspeitas, posteriormente confirmadas com a apreensão dos
entorpecentes (e-STJ fls.
).
393/423
Reconheceu, ainda, a suficiência probatória quanto à autoria e à
materialidade delitivas e, na dosimetria, fixou a fração de redução do tráfico
privilegiado em
em razão da quantidade e da natureza da droga
1/3,
apreendida (e-STJ fls.
).
423/449
Neste recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, e
244 do CPP, e 33, § 4o, da
Sustenta que a busca
Lei n. 11.343/2006.
pessoal foi realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem
fundada suspeita concreta anterior à diligência, o que torna ilícitas as provas
subsequentes (e-STJ fls.
).
468/474
Aduz, ainda, que a modulação da causa de diminuição do
§ 4o, em
art. 33,
carece de fundamentação específica idônea, pois a diversidade e a
1/3
natureza das drogas (maconha e cocaína), diante da pequena quantidade
apreendida (26g de maconha e 4g de cocaína), não extrapolam as
circunstâncias comuns ao tipo e impõem a aplicação da fração máxima de
(e-STJ fls.
).
2/3
475/479
Requer, assim, a absolvição por nulidade das provas decorrentes da busca
pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de
do tráfico
2/3
privilegiado, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do arbitramento de
honorários ao defensor dativo (e-STJ fls. 480).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
(e-STJ fls.
).
513/527
No presente agravo, alega a parte recorrente que a leitura dos depoimentos
policiais revela que não há qualquer menção à realização de diligências investigativas
prévias capazes de conferir suporte autônomo à busca pessoal.
Documento eletrônico VDA54839413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 76742f2a-c753-4dda-a63f-b013609461ee

Sustenta que não se registra, em momento algum, a execução de atos
prévios de verificação ou investigação que pudessem caracterizar fundadas razões
independentes, de modo que a busca pessoal ocorreu somente em razão de denúncia
anônima.
Com isso, requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 550).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sabe-se que o
do Código de Processo Penal dispõe que a busca
art. 244
pessoal prescinde de mandado judicial nas hipóteses de prisão ou quando presentes
fundadas razões para suspeitar que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, bem como quando a diligência for
determinada no curso de busca domiciliar.
Nesse contexto, a Sexta Turma desta Corte, ao apreciar o RHC 158.580/BA,
enfrentou diretamente a controvérsia relativa à busca pessoal disciplinada no art. 244
do CPP. Na ocasião, o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator do referido recurso,
firmou entendimento no sentido de que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O
do
art. 244
CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
Documento eletrônico VDA54839413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 76742f2a-c753-4dda-a63f-b013609461ee

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo
do
art. 244
CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente
da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento fundada suspeita seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência.

No caso, conforme acórdão recorrido (e-STJ fl.
), a notícia anônima
402/417
não foi utilizada como fundamento único para a revista pessoal, mas como dado inicial
para deflagrar diligências de verificação.
O próprio acórdão registra que uma equipe descaracterizada foi ao local e,
antes da abordagem, constatou, em via pública, dinâmica compatível com traficância,
com usuários entregando dinheiro e retirando porções em pontos de ocultação no
terreno, exatamente como descrito no
da denúncia.
modus operandi
Além disso, a informação continha elementos individualizantes, como a
descrição do suspeito por característica física visível e a indicação precisa do local, o
que permitiu a checagem e a confirmação de compatibilidade entre o informado e o
observado.
A alegação defensiva de que tudo decorreu "exclusivamente" de denúncia
anônima não se sustenta diante do que o próprio acórdão assentou como premissa
fática. Assim, uma vez estabelecida a fundada suspeita anterior, a busca pessoal
prescinde de mandado, justamente porque o
do CPP contempla a exceção em
art. 244
situações de prisão ou fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de
delito, não sendo exigível, nesses casos, a prévia autorização judicial.
Nessas condições, está justificada a conclusão do acórdão de que havia
fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a busca, afastando a nulidade e
preservando a licitude das provas subsequentes.
Documento eletrônico VDA54839413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 76742f2a-c753-4dda-a63f-b013609461ee

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:54
Código de Controle do Documento: 76742f2a-c753-4dda-a63f-b013609461ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.593 / PR
Número Registro: 2025/0457098-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011444620248160034 00087509120258160034 11444620248160034 87509120258160034
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADRIAN DOS SANTOS POMPEU
ADVOGADO
: MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS -
PR110137
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIAN DOS SANTOS POMPEU
ADVOGADO : MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS -
PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55148869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 7ca9a9f2-3acc-4bd7-856c-cd08ac7ba39c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: 7ca9a9f2-3acc-4bd7-856c-cd08ac7ba39c